Tribunal: TJES
Processo: 5001380-59.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-59.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: AMANDA ROSSI MACHADO ARPINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001380-59.2023.8.08.0004

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: AMANDA ROSSI MACHADO ARPINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DO PIX. TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDORA. EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO PELA PARTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é correntista do aplicativo de pagamentos PicPay e no dia 26 de junho de 2023 recebeu notificação sobre a contratação de empréstimo no valor de R$ 1.808,02 (mil, oitocentos e oito reais e dois centavo), com posterior realização de Pix no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para “Ryan Luca Viana Santos”, decorrente do saldo de sua conta no valor de R$ 691,98 (seiscentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) e da quantia correspondente ao empréstimo.

Informa a consumidora que não reconhece as transações, razão pela qual contestou as operações, mas não obteve êxito na resolução extrajudicial do problema. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando que o requerido se abstenha de efetuar restrições no crédito da autora e de cobrar as parcelas do empréstimo fraudulento; declaração de nulidade do contrato de empréstimo; além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 691,98 (seiscentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) e danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência do débito objeto da lide débito, relativo ao contrato de empréstimo fraudulento; além de tornar definitiva a decisão liminar – que determinou que o demandado se abstenha de incluir o nome da autora no sistema de crédito e de realizar cobranças oriundas do empréstimo – , e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais em R$ 691,98 (seiscentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos.

Nas razões recursais, o requerido discorre que o empréstimo foi efetivamente contratado pela consumidora, eis que realizado sem alteração prévia de senha e concluído através do dispositivo Motorola Android ID: 82dce2dd7b55db83, que acessa o aplicativo da instituição financeira desde o dia 29/03/2021. Afirma, ademais, que não pode ser responsabilizado por eventual golpe praticado por terceiro, o que configura fortuito externo. Requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe ao recorrente comprovar a validade das transações bancárias contestadas pela recorrida (contratação de empréstimo e realização da transferência financeira através de Pix), conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Entretanto, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da contratação de empréstimo pela consumidora, tampouco da transferência financeira realizada após o recebimento do crédito decorrente do empréstimo.

Portanto, configurada transação bancária fraudulenta, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a falha na prestação de serviço da instituição financeira e sua responsabilidade pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, o recorrente deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela recorrida. Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo o recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando as provas contidas nos autos, ficou claro que, embora o réu tenha afirmado que a transação via PIX ocorreu pelo aparelho cadastrado no sistema desde 2021, este não comprovou suas alegações, não restando claro que a transação partiu daquele aparelho.

Outrossim, não comprovou que o empréstimo era legítimo, ou seja, que fora realizado pela própria autora a ponto de implicar descontos em sua conta. E mais, os valores sequer foi gozado por esta.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços pelos Requeridos nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo não contratado, o qual seria descontados nos proventos da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da existência do débito decorrente do empréstimo não pactuado pela consumidora. Por conseguinte, devida a restituição da quantia disponível na conta da recorrida e repassada pelos golpistas por transferência via Pix, no patamar de R$ 691,98 (seiscentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos).

Ademais, entendo pela manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)